Tribunal: TCU
Processo: 018.524/2019-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5495/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, em determinar a realização de diligência ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação-FNDE, com fundamento nos arts. 10, § 1o, e 11 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 157 do RI/TCU, para que, no prazo de trinta dias, seja encaminhado o documento técnico denominado "Nota Técnica", resultante da análise empreendida na documentação apresentada intempestivamente à título de prestação de contas do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), no exercício de 2016, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 018.524/2019-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Eliria Maria Freitas de Queiroz (XXX.322.003-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Ibaretama - CE. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Francisco Antônio do Nascimento Neto (34152/OAB-CE) e Carla Lacerda Viana (OAB/CE 37380), representando Eliria Maria Freitas de Queiroz. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. informar ao FNDE que o não cumprimento de diligência ou de decisão deste Tribunal, no prazo fixado, sem causa justificada, poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 58, inciso IV, da Lei 8.443/1992, a qual prescinde de realização de prévia audiência, nos termos do art. 268, § 3o, do Regimento Interno do TCU; 1.7.1. encaminhar cópia da instrução, peça 37, para subsidiar o encaminhamento da documentação requerida.